Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PLANO DE PAGAMENTOS. NÃO ATENDIMENTO EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível o indeferimento da petição inicial apresentada pela autora, diante da não apresentação de plano de pagamento em conformidade com os termos do art. 104-A, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais previstos na Lei do Superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, definido pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), não se computando nesse cálculo as dívidas não afetas ao consumo, conforme art. 4o do mesmo diploma.
4. A devedora sequer indicou, no plano de pagamentos, o valor proposto para pagamento da dívida, limitando-se a alegar, na emenda à peça vestibular, que não teria acesso às informações essenciais do reportado contrato.
5. A apelante afirma que auferiria renda líquida mensal de R$32.873,66 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). No plano de pagamento apresentado, aponta, para fins de garantia do mínimo existencial, o patamar mensal de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), o qual é incompatível com o referido instituto.
6. A apresentação de plano de pagamento e desconformidade com os termos legais e o não enquadramento do apelante na condição de superendividada para os fins resultam na falta de interesse de agir. Escorreita a sentença recorrida ao indeferir a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.